Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707126-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: NEWTON DOS SANTOS GARCIA, MARCIA DA SILVA MATTA GARCIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguro Saúde S.A. contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária movida por Newton dos Santos Garcia, indeferiu pedido de denunciação da lide da estipulante do contrato de plano de saúde, Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda - CAPUL, sob o fundamento de que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com “documentos a serem e/ou que foram colacionados ao processo” (id. 185396810, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a discussão dos autos se funda no atraso de envio da notificação prévia aos agravados, acerca da não renovação do contrato, intimação esta de responsabilidade da empresa supracitada, estipulante do contrato firmado entre as partes. Aduz que notificou a estipulante acerca da não renovação do contrato com a antecedência necessária e prevista em contrato, mas a estipulante não repassou a informação aos seus beneficiários com a mesma agilidade. Assevera que o contrato discutido é do tipo coletivo em que a contratação é realizada por meio de uma empresa estipulante, que possui diversas incumbências junto aos seus beneficiários; que uma dessas atribuições, aplicável ao caso em tela, é o dever, exclusivo, de comunicação da não renovação da apólice a cada beneficiário, uma vez que ela (estipulante), recebeu a informação da agravante com antecedência e prazo suficiente de repassar tal informação, nos termos da Lei e do contrato. Argumenta que, se a responsabilidade no caso em tela é da estipulante, deve integrar no polo passivo da demanda principal para responder aos seus termos. Defende que não se trata de a estipulante integrar o polo para produzir provas e/ou colacionar quaisquer documentos, porque, de fato, a agravante já instruiu o feito com toda a documentação necessária ao convencimento do Juízo. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que haja a suspensão da decisão agravada. Preparo recolhido (id. 56162524). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguro Saúde S.A. contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, que negou pedido de denunciação da lide da Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda - CAPUL, estipulante do contrato de saúde em questão. O Juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a controvérsia poderá ser resolvida com os documentos presentes nos autos. No recurso, a Unimed argumenta que a disputa se baseia no atraso na notificação prévia aos beneficiários sobre a não renovação do contrato, de responsabilidade da estipulante. Afirma ter notificado a estipulante dentro do prazo estabelecido na avença, mas que esta não repassou a informação aos beneficiários com a mesma rapidez. Destaca que o plano de saúde em questão é coletivo, no qual a contratação é intermediada por uma empresa estipulante, que possui diversas obrigações para com os beneficiários, incluindo a comunicação da não renovação da apólice. Argumenta que, como a responsabilidade recai sobre a estipulante, esta deve integrar o polo passivo da demanda, a fim de que seja eventualmente responsabilizada, inclusive no curso da presente demanda. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Sobre o tema, é certo que a denunciação da lide em contratos de consumo, via de regra, é vedada, com base no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é regra de proteção ao consumidor, evitando-se a procrastinação do processo e a complexificação da demanda. A propósito, colhe-se julgado da Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Inexiste afronta aos arts. 489 , § 1o , e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1630070 SP 2019/0357882-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021). No mesmo sentido, há julgado deste TJDFT, segundo o qual, “nas relações consumeristas e conforme a inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, é vedada a denunciação da lide, cabendo àquele responsável pelo cumprimento da obrigação exercer eventual direito de regresso contra o causador do dano” (Acórdão 1774095, 07193271520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Volvendo-se ao caso em análise, é certo que a relação jurídica debatida nos autos é de natureza consumerista, de sorte que a denunciação da lide requerida pela fornecedora dos serviços - operadora do plano de saúde - deve ser indeferida, quando atrasar o deslinde do feito, em evidente prejuízo ao consumidor. Ademais, não se cuida de pedido formulado pelo consumidor, hipótese que poderia excepcionar a regra do artigo 88 do CDC, a fim de facilitar a reparação do dano. Depreende-se, neste sentido, que os requerentes não formularam o pedido de denunciação da lide, e nem concordam com o pleito formulado pela agravante/ré (id. 183961528, autos originários). Do mesmo modo, o Juízo entende que não há necessidade de se denunciar à lide a empresa estipulante, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento da matéria posta a desate, de modo que a intervenção de terceiro da empresa estipulante atrasaria o andamento da marcha processual, em evidente prejuízo processual aos consumidores. Por fim, a própria agravante pode diligenciar, junto à estipulante, e de forma extrajudicial, documentos que entende cabíveis à sua defesa, em razão da própria natureza contratual firmada entre elas. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator